Tribunal: STF
Processo: RHC 67260
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA. VÍTIMA: FUNCIONÁRIO PÚBLICO. QUEIXA.
REPRESENTAÇÃO. ARTIGOS 145, PARAGRAFO ÚNICO, E 141, II, DO C.
PENAL.
'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL, FACE A
DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA.
ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME TERIA SIDO PRATICADO CONTRA A HONRA
PESSOAL DA VÍTIMA, E NÃO COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, HIPÓTESE EM
QUE DEVERIA TER HAVIDO OFERECIMENTO DE QUEIXA - E NÃO DE
REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO REPELIDA PORQUE NÃO TRAZIDA PARA OS AUTOS COPIA DA
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO, NÃO SE SABENDO, POR ISSO, SE ESTE FOI
ATINGIDO COMO FUNCIONÁRIO OU APENAS EM SUA HONRA PESSOAL.
DECLARAÇÕES, ADEMAIS, DO INDICIADO, QUE PERMITIRIAM INFERIR HAVER
IMPUTADO A VÍTIMA A PRATICA DE DELITO FUNCIONAL - PREVARICAÇÃO -
CASO EM QUE A AÇÃO PENAL PÚBLICA, POR CALUNIA CONTRA
FUNCIONÁRIO, PODERIA SER PROVOCADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO
(ARTIGOS 145, PARAGRAFO ÚNICO, 141, II, 138 E 319 DO C.P.) QUE FOI
OFERECIDA.
RECURSO DE 'H. C.' IMPROVIDO COM RESSALVA DE EVENTUAL REITERAÇÃO,
MELHOR INSTRUIDO.